Tribunal: TJMT
Processo: 1024632-81.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024632-81.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CESAR DALL AGNOL - CPF: 327.815.121-68 (APELANTE), VINICIUS SANTANA DA SILVA NEVES - CPF: 043.899.381-00 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ - CPF: 029.078.561-89 (ADVOGADO), EMBARCACOES MEGA FISH LTDA - CNPJ: 31.314.425/0001-07 (APELADO), JULIA ZANETTI BARBOSA - CPF: 137.410.196-66 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERNANDES - CPF: 036.167.676-01 (ADVOGADO), MULTIBARCOS - BARCOS, MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.827.688/0001-92 (APELADO), MARCELO BUZZO FRAISSAT - CPF: 026.397.118-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA E VENDA - RESPONSABILIDADE CIVIL - EMBARCAÇÃO - VÍCIO DO PRODUTO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MATERIAL - CABIMENTO - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os documentos acostados aos autos demonstram a legitimidade das Apeladas.

A relação havida entre as partes é de consumo, pois presentes o fornecedor (art. 3º do CDC), o consumidor (art. 2º do CDC) e o produto (§ 1º do art. 3º do CDC).

Na relação de consumo a responsabilidade com origem em fato ou vício do produto e do serviço não depende da comprovação de culpa do fornecedor, devendo o consumidor demonstrar o nexo de causalidade e o dano.

No caso, de modo específico, os elementos de fato indicam a presença de defeito no produto e da relação de causalidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1024632-81.2023.8.11.0003

APELANTE: CÉSAR DALL AGNOL

APELADO: EMBARCAÇÕES MEGA FISH LTDA e outros

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CÉSAR DALL AGNOL
contra a sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1024632-81.2023.8.11.0003, da 2 ª Vara Cível de Rondonópolis/MT ajuizada em face de
EMBARCAÇÕES MEGA FISH LTDA e outros
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, bem como o condenou ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Sustenta o Apelante em suas razões recursais, em síntese, o desacerto da sentença, eis que adquiriu uma embarcação do modelo Grand Netuno 6.0 pelo valor de R$ 16.350,00, das Apeladas, constatando posteriormente que o produto apresentava vícios, como furos e necessidade de reparos, tendo comprovado satisfatoriamente os fatos, na medida em que apresentou
“i) as trocas de mensagens, via Whatsapps, com as Apeladas (Id. de nº. 126010252). ii) e-mail recebido pelo Recorrente que fora encaminhado por uma das Recorridas (Id. de nº. 126010247). iii) notificação emitida pelo Procon municipal e enviado as Apeladas (Id. de nº. 126010254). iv) resposta de uma das Recorridas notificada (Id. de nº. 126010257). v) notificação de audiência e ata de audiência (respectivamente nos Ids. de nº. 126010259 e 126010261).”.

Alega
“assim como nas manifestações constantes nos autos e apresentadas pelas Apeladas, nenhuma contesta a existência do vício presente no produto adquirido, apenas tentam se desvencilhar de suas obrigações perante o consumidor, demonstrando que possuíam total ciência quanto ao defeito presente no

barco comprado pelo Recorrente.”.

Requer o provimento do recurso para que a ação seja julgada procedente com a inversão da condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Apresentadas contrarrazões por
MULTIBARCOS – BARCOS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA.

A empresa

EMBARCAÇÕES MEGA FISH LTDA fora revel e não apresentou contrarrazões.

Frustrada a tentativa de Conciliação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de Indenização por Danos Morais e Materiais requeridos pelo Apelante, tendo em vista vícios supostamente ocorridos em embarcação adquirida das Apeladas.

Pois bem. Afirma o Apelante que os fatos foram suficientemente comprovados, bem como as Apeladas não negam à venda, nem as avarias na embarcação objeto da compra e venda.

Sustenta que realizou a compra de um barco grand netuno 6.0 no valor de R$16.350,00 (dezesseis mil trezentos e cinquenta reais) junto a Apelada (Multibarcos – barcos, motores e equipamentos Ltda) e que, quando aderiu ao bem, todas as circunstâncias indicavam que o barco estava em condições normais para desfruto e uso, entretanto, ao recebe-lo verificou a existência de vícios.

Assevera que entrou em contato com a empresa responsável pela venda e comunicou que a embarcação estava com alguns furos e, por consequência disso, precisando de reparos, quando fora inicialmente informado que a avaria seria consertada, bem como iria receber outros brindes pelo incidente ocorrido com sua embarcação, entretanto, logo após, recebeu e-mail enviado pela empresa na data de 13.09.2022, comunicando que a revendedora (Multibarcos) não mais tinha parceria a fabricante (Mega Fish), mas que, ainda sim, iriam entrar em contato para tentar solucionar tal problema. Neste sentido, inclusive, solicitaram para que o consumidor deixasse a sua embarcação na empresa autorizada para que pudessem sanar os problemas que eram aparentes no produto. Após 8 (oito) meses, nada foi solucionado.

Ao sentir-se lesado, sem qualquer posicionamento das empresas Apeladas, o Apelante buscou ajuda no PROCON que não solucionou a contenda, tendo sido ofertado ao mesmo pela Apelada Multibarcos a rescisão do contrato com devolução do valor pago.

A demanda em análise se trata de demanda albergada pelo direito do consumidor, e sob seus ditames será analisada.

Consoante o disposto no art. 12 do CDC, o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Por sua vez, a excludente do dever de indenizar está prevista no parágrafo terceiro do referido dispositivo legal, in verbis:

"§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

In casu
, embora o Juízo singular tenha entendido pela ausência de comprovação mínima do direito alegado pelo autor, extrai-se dos autos a Nota Fiscal da Compra e Venda, bem como não há resistência das Apeladas quanto aos fatos alegados.

A Nota Fiscal é um documento particular, e como tal presume-se verdadeira em relação ao seu emitente, nos termos do art. 40 do CPC, valendo dizer a Nota Fiscal comprova, em relação ao emitente, a existência de um ato comercial.

O documento de ID n. 298622940, juntado pela Apelada
MULTIBARCOS – BARCOS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
, quando da contestação, deixa claro a existência do negócio jurídico realizado entre o Apelante e a Apelada
EMBARCAÇÕES MEGA FISH LTDA
, tendo a Apelada Multibarcos, informado a

intermediação do negócio, posto que a fabricante da Embarcação
EMBARCAÇÕES MEGA FISH LTDA
, Revel nos autos, seria sua parceira nas vendas, conforme email enviado ao Recorrente e validado pela Recorrida, nos seguintes termos:

“Bom dia Cesar

Conforme conversamos à pouco (via telefone), gostaria de complementar algumas informações:

A parceria da MULTIBARCOS com a Mega Fish foi encerrada no mês 07/2022 devido à problemas que tivermos.

Neste seu caso, nós aqui da MULTIBARCOS (após o ocorrido no segundo semestre de 2021 mediante as suas informações) encaminhamos para a fábrica, para o departamento de garantia, pois é de responsabilidade da fábrica a resolução do mesmo (pois nós não somos indústria e sim revenda) e a informação que tínhamos era de que tudo já estava resolvido (uma vez que recebemos sua solicitação e encaminhamos de imediato a fábrica para resolução dos problemas apresentados no barco), mas infelizmente fomos surpreendidos com a notificação da Coordenadoria de defesa do consumidor no dia 09/09/2022.

A produção da fábrica Mega Fish era toda para MULTIBARCOS (vender).

Com isso, gostaríamos muito de resolver o problema atual.

Sugestão - Como hoje não temos mais a parceria com a Mega Fish, o que a MULTIBARCOS pode fazer, caso haja seu interesse, seria desfazer o negócio, pois para a MULTIBARCOS o cliente é o nosso maior bem e queremos que sempre seja bom pra ambos dos lados.

Com relação à reparos e manutenção do barco atual, tem que ser diretamente com a fábrica (Mega Fish), pois infelizmente nossa parceria foi encerrada, mesmo assim, estamos em contato com a mesma pra solucionar o problema o mais rápido possível.

Aguardo seu retorno.”.

Conforme já posto, NÃO HOUVE qualquer resistência pela Apelada MULTIBARCOS, com relação a autenticidade da Nota apresentada, bem como a ocorrência das avarias, tendo essa, inclusive, acordado perante o PROCON em realizar a restituição dos valores pagos ao Apelante, conquanto a fabricante não realizaria mais os serviços.

Assim, Pelo que se vislumbra, através das conversas entabuladas entre as partes é a existência do negócio jurídico, com a cadeia negocial apresentada pelo Apelante, bem como a existência do dano, a corroborar a tese exordial.

Assim devem os Apelados serem condenados, solidariamente, ao pagamento dos danos materiais referentes aos valores pagos no barco e constante da Nota Fiscal de ID n. 298622940, sem acréscimo, mediante devolução da embarcação às Apeladas, uma vez que a promessa das Recorridas era entregar a embarcação em boas condições de uso, o que não ocorreu.

Registra-se, embora o Apelante requeira a correção dos valores pagos, tem-se dos autos que não houve a entrega, bem como o depósito em juízo do bem, não desincumbindo-se de comprovar que a embarcação restou imprestável ao uso, porquanto os reparos por ele indicados, foram realizados.

Os demais valores do pedido, relativos aos consertos supostamente realizados pelo Apelante, não restaram devidamente comprovados.

No que tange aos Danos Morais, não se desincumbiu o Apelante em demonstrar as circunstâncias capazes de afetar gravemente seus direitos de personalidade.

Não basta alegar a existência de Dano Moral, é necessário demonstrar que a situação narrada ocasionou dissabores que superam a esfera dos aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, sendo descabida sua fixação.

Ante o exposto, voto por
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso para julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda de origem, e condenar, solidariamente, os Apelados ao pagamento dos danos materiais referentes aos valores pagos na embarcação e constante da Nota Fiscal de ID n. 298622940, sem acréscimo, mediante devolução da embarcação às Apeladas, bem como Honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, redistribuídos
pro rata, suspensa a exigibilidade em relação ao Apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025